Tribunal: TJES
Processo: 5001607-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001607-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

AGVDO:
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. A teor da Súmula 609 do STJ
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

2. Hipótese dos autos em que a seguradora agravante não cuidou de demonstrar que exigiu a realização de exames médicos prévios à época da contratação, limitando-se a requerer que a agravada preenchesse apenas o formulário declarando sua condição de saúde.

3. Cancelamento do contrato que necessita de prova cabal da má-fé do segurado, a ser perquirida
com a regular instrução probatória para eventualmente atestar ou não a existência de justo motivo para conferir legalidade ao cancelamento do seguro.

4. Recurso desprovido. Tutela provisória confirmada. Agravo interno prejudicado

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001607-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
AGRAVADO: LIGIA FROSSARD DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001607-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

AGVDO:
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, que nos autos da
ação de cobrança c/c pedido de declaração de validade da apólice de seguro, obrigação de fazer e condenação por danos morais formulado por
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA
, deferiu a tutela provisória, determinado a manutenção do contrato de seguro celebrado entre as partes.

Nas suas razões (evento 1098764), em síntese, aduz a agravante que o cancelamento do contrato foi motivado por informações inverídicas prestadas pela agravada no momento da contratação, omitindo ela que estava sendo submetida a processo de investigação diagnostica para tumor ou câncer.

Assevera que se houvesse a comunicação da doença ou processo investigativo, quando do preenchimento da proposta de seguro, a seguradora poderia ou não ter aceitado o risco ou então ter cobrado um prêmio maior, proporcional ao risco que lhe estava sendo proposto, e que desconhecia.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, a teor do evento 1118399.

Agravo interno interposto e anexado ao evento 1206392.

Contrarrazões ao agravo de instrumento anexadas ao evento 1210142.

Contrarrazões ao agravo interno anexadas ao evento 1211473.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de maio de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001607-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

AGVDO:
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, que nos autos da
ação de cobrança c/c pedido de declaração de validade da apólice de seguro, obrigação de fazer e condenação por danos morais formulado por
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA
, deferiu a tutela provisória, determinado a manutenção do contrato de seguro celebrado entre as partes.

Nas suas razões (evento 1098764), em síntese, aduz a agravante que o cancelamento do contrato foi motivado por informações inverídicas prestadas pela agravada no momento da contratação, omitindo ela que estava sendo submetida a processo de investigação diagnostica para tumor ou câncer.

Assevera que se houvesse a comunicação da doença ou processo investigativo, quando do preenchimento da proposta de seguro, a seguradora poderia ou não ter aceitado o risco ou então ter cobrado um prêmio maior, proporcional ao risco que lhe estava sendo proposto, e que desconhecia.

Pois bem.
Após analisar com acuidade os fundamentos articulados pelo recorrente e as demais peças anexadas a este processo eletrônico, entendo que deve ser mantida a
decisão
fustigada.

Isso porque, a
matéria em exame encontra-se pacificada por meio da Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "in verbis
":

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

E o entendimento ainda prevalece nas colendas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA Nº 609/STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Hipótese em que não foram exigidos exames médicos prévios à contratação de seguro de vida nem restou efetivamente demonstrada a má-fé da segurada, sendo, portanto, ilícita a recusa de cobertura sob a alegação de doença preexistente. Inteligência da Súmula nº 609/STJ.
3. A discussão quanto ao reconhecimento da má-fé do segurado demanda o reexame de matéria fática, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1355356/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes
. [...].(AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)

No mesmo sentido:
REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021;
AgInt no AREsp 1542090/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020

Do processado até este momento, verifica-se que seguradora agravante não cuidou de demonstrar que exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação, tendo se limitado a requerer à época que a agravada preenchesse apenas o formulário declarando sua condição de saúde.

Não bastasse,
não se pode presumir
initio litis
a má-fé do beneficiário da indenização securitária pela simples apresentação de documento atestando que acreditava não possuir a enfermidade ao preencher a declaração.

É dizer, a resolução da lide demanda maior dilação probatória, pois
"a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova"
(REsp. 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014).

Trilha no mesmo entendimento este órgão fracionário:

[...].
A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora como excludente de responsabilidade se houver prévio exame médico ou inequívoca prova da má-fé do segurado. Súmula 609 do STJ
. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 024070128855, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019).

[...].Se a seguradora apelante aceitou a proposta e não submeteu o segurado ao indispensável exame médico, a suposta omissão de relatar eventual patologia existente não tem o condão de invalidar o negócio perfeito e acabado, mesmo porque a má-fé não se presume e deve vir devidamente comprovada, sendo incabível a sua verificação por indícios ou presunções, somente alegadas após o óbito.
[...[.(TJES, Classe: Apelação, 013090018337, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/08/2018)

Ademais, de ressaltar que o magistrado primevo, com a devida cautela, apenas determinou a manutenção do contrato, não autorizando o pagamento de indenização, garantindo, destarte, a reversibilidade da tutela provisória.

Com efeito, com a regular instrução probatória poderá a agravante comprovar o justo motivo para conferir legalidade ou não ao cancelamento do seguro.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recuso, de forma a manter inalterada a decisão objurgada.

Em tempo, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001607-32.2021.8.08.0000

AGVTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

AGVDO:
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NECESSIDADE DE COMPORVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. A teor da Súmula 609 do STJ
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

2. Hipótese dos autos em que a seguradora agravante não cuidou de demonstrar que exigiu a realização de exames médicos prévios à época da contratação, limitando-se a requerer que a agravada preenchesse apenas o formulário declarando sua condição de saúde.

3. Cancelamento do contrato que necessita de prova cabal da má-fé do segurado, a ser perquirida
com a regular instrução probatória para eventualmente atestar ou não a existência de justo motivo para conferir legalidade ao cancelamento do seguro.

4. Recurso desprovido. Tutela provisória confirmada. Agravo interno prejudicado

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.